Tribunal: TJMT
Processo: 0029456-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029456-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DA SILVA PEDROSO - CPF: 650.730.531-68 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO – CONCURSO PÚBLICO - DECLARAÇÃO DE BENS – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DISPOSTOS NO EDITAL – PREVISÃO EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo vícios no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que a parte embargante apenas pretende a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

3. No presente caso, a impetrante foi considerada “não recomendada” na fase de investigação social, do concurso público para provimento de papiloscopista do Estado de Mato Grosso, por apresentar declaração de bens atualizada em modelo diferente do exigido no edital.

Não havendo que se falar em violação à legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade, visto que a consequência sofrida pela impetrante tinha previsão no item 16.4.1 do edital.

4.
Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARLENE DA SILVA PEDROSO
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto com o objetivo de reformar a sentença do juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, o qual nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação, vinculado ao
ESTAO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança e julgou improcedente o
mandamus
.

A parte embargante sustenta que a decisão contém vício de omissão, uma vez que, a seu ver, o documento de declaração de bens, apesar de ter sido apresentado em modelo diferente do exigido no edital, atingiu sua finalidade, que nada mais é do que demonstrar a atual realidade patrimonial.

Alega, ainda, que situação semelhante ocorreu com a Sra. Denise Lima Cunha, candidata ao cargo de papiloscopista, tendo a banca aceitado a declaração, embora o documento, de igual forma, não tenha cumprido o que exigido no item 16.4 do edital, agindo, assim, a banca examinadora de forma a ferir a isonomia.

Requer ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, “
a fim de corrigir o vício apontado no r. acórdão ratificando a decisão embargada, por conseguinte, que seja a embargante incluída na lista de RECOMENDADO/INDICADO na fase de Investigação Social do certame e apta a perseguir nas demais fases do concurso.”

Instada a manifestar-se, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

A Turma julgadora, à unanimidade, ratificou a sentença proferida pelo juízo de piso, a qual denegou a segurança vindicada e julgou improcedente o
mandamus
.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante opôs embargos de declaração, a seu ver, o documento de declaração de bens, apesar de ter sido apresentado em modelo diferente do exigido no edital, atingiu sua finalidade, que nada mais é do que demonstrar a atual realidade patrimonial.

Alega, ainda, que a comissão examinadora aceitou a declaração entregue pela candidata Denise Lima Cunha, embora o documento, de igual forma, não cumprisse o exigido no item 16.4, do edital do concurso em questão.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não houve omissão a ser suprida, na decisão hostilizada.

Isso porque, no julgamento foi esclarecido que “
a inscrição em concurso público induz submissão às normas previstas no edital, que não se flexionam a atender interesses individuais dos candidatos, tampouco a corrigir equívocos na observância dos itens.”

Dessa forma, a obrigação de apresentar os documentos exigidos no edital, era ônus atribuído a impetrante, de forma que agiu acertadamente a banca examinadora, cumprindo as exigências previstas no edital.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração para expressar o mero inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável.

Denota-se o nítido interesse da embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

À proposito, esta questão já foi exaustivamente discutida neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)."
(grifou-se)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
(Grifou-se)

Logo, não há que se falar em modificação da decisão combatida.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023